Tribunal: TJBA
Processo: 8064677-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064677-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CAMILLA ALVES BRITTO

AGRAVADO: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO SANEADOR QUE DESIGNOU PERÍCIA. NÃO CABE RECURSO EM FACE DE DESPACHO. CONTÉUDO DO DESPACHO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC E NEM NA MITIGAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Interno em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, visto que interposto em face de despacho saneador que designou perícia.

II. Questão em discussão:
Aplicação da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1015 do CPC. Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir:
Não cabe recurso em face de despacho. Artigo 1001 do CPC. Artigo 1015 do CPC restringe as hipóteses de cabimento para interposição de agravo de instrumento. O Tema 988 do STJ autoriza a mitigação desde que evidenciada a urgência do provimento imediato, por inutilidade de provimento jurisdicional em momento posterior. Despacho saneador atacado que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1015 do CPC e nem evidencia a urgência autorizadora da mitigação nos termos do Tema 988 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064677-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como Agravada, CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça